Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702804-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: LEANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA, H. F. D. A. DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância – CODIS para verificação de eventual prevenção. SÉRGIO ROCHA Desembargador